Tribunal: CARF
Processo: 13884.906632/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.906632/2012-74
RESOLUÇÃO
3301-001.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARKER HANNIFIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem, após a confirmação do resultado no
processo principal (decisão definitiva administrativa), proceda aos devidos ajustes nos créditos
passíveis de homologação.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906632/2012-74
2
RELATÓRIO
Por bem descrever o histórico do presente processo, transcrevo a seguir o relatório
utilizado pela DRJ:

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, contrária à decisão que indeferiu o pedido de
ressarcimento PER no 21691.48713.191011.1.1.01-8430 e não homologou a
compensação a ele vinculada, relativo ao saldo credor apurado no 3o trimestre de
2011 pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número 54.823.455/0007-
21.
O crédito foi pleiteado no montante de R$ 506.729,54 (quinhentos e seis mil,
setecentos e vinte e nove reais, cinquenta e quatro centavos). Porém, nada foi
reconhecido.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 272), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face de: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) reclassificação de créditos de
passíveis para não passíveis de ressarcimento; e (iii) débitos apurados em
procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os correspondentes demonstrativos de apuração
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB. Também foram
disponibilizados os relatórios em arquivos digitais denominados AI e TVF.pdf,
DEMONST e PLANILHAS.pdf e PLANILHAS VII e VIII.pdf. Tratam-se, na realidade,
dos mesmos relatórios produzidos no processo do auto de infração no
13864.720071/2014-18.
Cientificada do despacho decisório em 15/09/2014, a interessada manifestou a
sua inconformidade em 10/10/2014 (e-fls. 276/282). Em síntese, aduziu as
seguintes razões de defesa:
● Tendo em vista que a análise deste processo depende diretamente do desfecho
do processo no 13864.720071/2014-18, faz-se necessário reunir esses processos
administrativos para que haja julgamento simultâneo.
● Vale mencionar o conceito de conexão por continência e a previsão expressa
para reunião de processos contidos nos artigos 104 e 105 do Código de Processo
Civil.
● Caso a autoridade julgadora não entenda necessário ou possível o
apensamento, requer-se o sobrestamento do presente até o encerramento do
processo no 13864.720071/2014-18, tal como autoriza o artigo 265, IV, a, do
Código de Processo Civil.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906632/2012-74
3
Em sessão de 23/07/2019, a DRJ proferiu o acórdão no 14-96.863, julgando a
manifestação de inconformidade improcedente em razão da conexão entre este processo e o PAF
no 13864.720071/2014-18, tendo adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. CONEXÃO.
Tendo em vista a evidente conexão do processo de ressarcimento com o auto de
infração, há que se prosseguir no julgamento da manifestação de inconformidade,
considerando-se a análise empreendida no processo do auto de infração.
Dessarte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a conclusão a ser
adotada a respeito do reconhecimento do direito creditório deve decorrer da
apuração do saldo credor do trimestre, como consequência das questões julgadas
naquele processo.

Em 11/11/2019, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, requerendo o
apensamento deste processo ao processo principal e, alternativa e sucessivamente, o
sobrestamento deste processo até o desfecho do processo principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- RICARF.
Como bem salientado pela Recorrente em sua peça recursal, o resultado deste
processo administrativo depende do desfecho do PAF no 13864.720071/2014-18, onde os créditos
e débitos de IPI de 2010 e 2011 foram ajustados pela Autoridade Fiscal.
Observe-se que a decisão acerca do ressarcimento, inclusive no que diz respeito ao
valor que será homologado, depende da extensão a ser conferida no julgamento do recurso
voluntário pendente no processo principal.
E considerando-se o que foi afirmado, proponho que o presente julgamento seja
convertido em diligência para que a unidade de origem, após a confirmação do resultado no
processo principal, proceda aos devidos ajustes nos créditos passíveis de homologação.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.933 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906632/2012-74
4
Após isso, os autos devem ser devolvidos a esta Turma para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 482
DF CARF MF
Original